Tribunal: TJMT
Processo: 1005119-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005119-44.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RONALDO BORGES DA SILVA em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos Ação Declaratória de Nulidade de Registro de Consolidação da Propriedade Fiduciária n.o 1006800-74.2019.8.11.0003 movida em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para a suspensão dos efeitos de leilão de imóvel objeto em alienação fiduciária.
Inconformado, o Recorrente alega que a decisão da instância singela merece reforma, ao argumento de que foi proferida em desacordo com os elementos dos autos, mantendo-o em situação de risco ante à irresponsabilidade da conduta da instituição financeira Agravada.
Sustenta que entre as partes foi entabulado contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, cujo pagamento ocorreria em 360 (trezentos e sessenta) parcelas mensais, as quais seriam debitadas automaticamente na conta bancária de sua titularidade.
Explica que o Banco Agravado debitou automaticamente, conforme acordado, as 20 (vinte) primeiras parcelas. Contudo deixou de debitar a 21.a parcela com vencimento em 29.04.2017; posteriormente debitou a 22.a e 23.a parcela, com vencimentos respectivos para maio e junho de 2017 e depois não mais procedeu aos descontos; com isso houve acúmulo de parcelas vencidas e incidência de juros sobre juros, multas e demais encargos, compreendendo umo total de 13 (treze) parcelas inadimplidas.
Ante o refeesterido quadro, elucida que foi intimado pelo Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT, para que efetuasse o pagamento das prestações vencidas de 29/04/2017 a 14/05/2018, totalizando o importe de R$ 15.769,85 (quinze mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), sob pena de garantir o direito de consolidação da propriedade do imóvel ofertado em garantia, em favor do Agravado.
Ademais, ressalta que a parte Agravada não lhe disponibilizogarantiu a possibilidade de purgar a mora.
Assevera que com o propósito de quitar os débitos procurou o Banco Agravado e o PROCON, no entanto, todas as tentativas de acordo restaforam infrutíferas.
Ainda aduz que o Recorrido nunca o notificou dos leilões ocorridos, descumprindo a exigência do artigo 27 da Lei 9.514/97, que dispõe sobre a consolidação da propriedade e a forma da realização do leilão público.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo [...]”determinando a requerida a suspensão de todos atos de expropriação extrajudicial e expedição, relativa a matricula no 109839 de oficio ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis-MT, e a suspensão de qualquer ato expropriatória do referido imóvel, principalmente do leilão realizados, nos dias 09/01/2019 e 22/01/2019, bem como, o aceite do valor oferecido em leilão ou a purgação da mora das parcelas vencidas.”. No mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada.
É o relatório necessário. Decido.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como por estar instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Impõe salientar que neste momento cabe tão-somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ademais, consoante dispõe artigo 995, do Código de Processo Civil, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Nesse contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Recurso, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida.
Consoante dispõe o art. 26 da Lei 9.514/97, ainda que a propriedade seja consolidada em favor do credor fiduciário ante o inadimplemento da dívida pelo Fiduciante, é imperiosa a intimação pessoal deste, para que, no prazo de quinze dias, satisfaça a prestação vencida e as que vencerem até a data do pagamento.
É de bom alvitre registrar, que a Corte Superior de Justiça possui firme entendimento no sentido de que é cabível a purgação da mora mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. A título demonstrativo, cita-se o REsp 1802271, julgado pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, em 17/05/2019, com decisão publicada em 24/05/2019.
Na hipótese, nesta fase de cognição inicial, verifico que não sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito invocado pelo Agravante, posto que presente a comprovação de notificação da Agravada para purgação da mora, consubstanciada no requerimento encaminhado ao “Oficial do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT” ( Id. 21065609 autos de origem) para intimação do Devedor/Recorrente e na certidão com resultado positivo para intimação do devedor (Id. 21065612 – autos de origem), além da notificação destinada ao Agravante concernente aos leilões extrajudiciais (Id 21065605).
De igual modo, não entrevejo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao Recorrente até o julgamento final deste Recurso, pois, pelo que se vê da decisão objurgada, o Agravante não conseguiu fazer prova de que o Banco agiu de má-fé e direcionou a aquisição do imóvel por terceira pessoa, em detrimento do seu direito de preferência.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar recursal, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora